Tribunal: STF
Processo: RHC 50045
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-06-09
Data de publicação: 1972-06-09

Ementa:
- Crimes do art. 281 do Cód. Penal. Co-autoria. Prisão preventiva, sucedendo a do flagrante. Motivação.
II. Se o magistrado justificou quanto satis a custódia, baseado nos elementos informativos frente às exigências dos arts. 311 e 312 do C.P.P., nulo não é o decisório face ao imperativo do art. 315  daquele Diploma.
 Recurso não provido.